Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-71.2024.8.11.0048
Relator(a): RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão julgador: RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000352-71.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI]

Parte(s):

[SUELI ROSA DE ALMEIDA - CPF: 482.306.501-87 (APELANTE), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – GABINETE 4 - TURMA 4 DA CÂMARA DE COOPERAÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000352-71.2024.8.11.0048

APELANTE:
SUELI ROSA DE ALMEIDA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R
E
L
A
T
Ó
R
I
O

EXMO.
SR.
JUIZ
EM COOPERAÇÃO
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Sueli Rosa de Almeida contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, na qual a apelante pleiteia o reconhecimento do direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas durante o exercício de seu cargo público estadual.

Na origem, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido formulado, fundamentando-se na legislação vigente à época dos fatos, em especial o Decreto Estadual nº 90/2019 e a Lei Complementar nº 59/1999 que regulam a concessão, o gozo e a conversão das licenças-prêmio no âmbito do serviço público estadual.

O magistrado entendeu que houve renúncia tácita por parte da servidora ao direito à conversão pecuniária das licenças não usufruídas, uma vez que a aposentadoria voluntária ocorrida antes do gozo das referidas licenças, nos termos da normativa aplicável, implica a perda do benefício. Assim, concluiu que não assiste direito à apelante para a percepção do valor correspondente.

No recurso de apelação, sustenta que tem direito líquido e certo à indenização correspondente às licenças-prêmio não gozadas, com base no entendimento de que o ordenamento jurídico estadual garante a conversão em dinheiro das licenças-prêmio acumuladas e não usufruídas. Argumenta que o benefício não foi usufruído por motivos alheios à sua vontade, e que a aposentadoria voluntária
não pode ser interpretada como renúncia ao direito à indenização. Ressalta, ainda, que documentos juntados aos autos demonstram o direito acumulado às licenças-prêmio, bem como a ausência de efetivo gozo desses períodos.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer o desprovimento do recurso, sustentando que a apelante usufruiu licenças-prêmio referentes ao período de 1998 a 2003, conforme comprova a documentação anexada aos autos. Defende que a aposentadoria voluntária da servidora, ocorrida após o período aquisitivo das licenças, caracteriza renúncia ao direito à conversão pecuniária, conforme previsto no Decreto nº 90/2019 e na legislação complementar aplicável. Aduz, ainda, que o pleito da apelante não encontra amparo legal e que o pagamento pleiteado afrontaria o ordenamento jurídico vigente,
sob pena
de prejuízo à moralidade administrativa.

É o relatório.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz em Cooperação

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025